Tribunal: STF
Processo: Ext 561
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-10
Data de publicação: 1992-12-10

Ementa:
PEDIDO  DE   EXTRADIÇÃO  POR   PARTE  DO
GOVERNO DA ARGENTINA. NÃO ENCAMINHAMENTO, NO PRAZO CONSTANTE
NO TRATADO ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA, DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSARIA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO PEDIDO, QUE FOI FORMALIZADO
DEPOIS DA PRISÃO PREVENTIVA DA EXTRADITANDA.
                   PEDIDO    DE    EXTRADIÇÃO   INDEFERIDO,
DETERMINANDO-SE A IMEDIATA LIBERAÇÃO DA EXTRADITANDA.